Tribunal: STJ
Processo: 1017959-41.2019.8.26.0053
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2171627 - SP(2023/0169765-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MRS LOGÍSTICA
E FILIAL(IS)
S/A
ADVOGADOS
: SANDRO MACHADO DOS REIS - RJ093732
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
RODRIGO FERNANDES DE MELLO CLEMENTE - RJ201299
DOUGLAS VIEIRA E SILVA JUNIOR - RJ198849
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: DANIELA SPIGOLON LOUREIRO - SP182160
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
VIOLAÇÃO
AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVO
ART. 1.022
LEGAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO
SÚMULA N. 356/STF.
INFIRMAM FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 283/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Não se verifica ofensa ao
do CPC, na medida em que o
art. 1.022
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta
nos autos.
2. A matéria pertinente ao
do CPC não foi apreciada pela
art. 320
instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos
declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a
falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da
Súmula n. 356/STF.
3. A parte recorrente não se desincumbiu, a tempo e modo, de
atacar fundamento basilar do aresto recorrido relativo à
impossibilidade de proferimento de sentença condicional, sendo
inviável o reconhecimento do direito à restituição nos moldes em
que
pretendido.
Inafastável,
portanto,
a
incidência
do
empeço previsto no Verbete n. 283/STF.
Documento eletrônico VDA54036393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:23:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9f96256e-6e0a-472b-8537-86cfe98793da

4. O mesmo obstáculo imposto à admissão do recurso pela alínea a
do permissivo constitucional obsta a análise recursal pela alínea ,
c
ficando o dissídio jurisprudencial prejudicado. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:23:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9f96256e-6e0a-472b-8537-86cfe98793da

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2171627 - SP (2023/0169765-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MRS LOGÍSTICA S/A E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: SANDRO MACHADO DOS REIS - RJ093732
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
RODRIGO FERNANDES DE MELLO CLEMENTE - RJ201299
DOUGLAS VIEIRA E SILVA JUNIOR - RJ198849
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : DANIELA SPIGOLON LOUREIRO - SP182160
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
VIOLAÇÃO
AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVO
ART. 1.022
LEGAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO
SÚMULA N. 356/STF.
INFIRMAM
FUNDAMENTO
BASILAR
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 283/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Não se verifica ofensa ao
do CPC, na medida em que o
art. 1.022
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos
autos.
2. A matéria pertinente ao
do CPC não foi apreciada pela
art. 320
instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos
declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a
falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da
Súmula n. 356/STF.
3. A parte recorrente não se desincumbiu, a tempo e modo, de atacar
fundamento basilar do aresto recorrido relativo à impossibilidade de
proferimento
de
sentença
condicional,
sendo
inviável
o
Documento eletrônico VDA52622320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/11/2025 20:38:12
Código de Controle do Documento: a583023b-4e0a-4cf5-9892-dd58b26d07dd

reconhecimento do direito à restituição nos moldes em que
pretendido. Inafastável, portanto, a incidência do empeço previsto no
Verbete n. 283/STF.
4. O mesmo obstáculo imposto à admissão do recurso pela alínea a
do permissivo constitucional obsta a análise recursal pela alínea
,
c
ficando o dissídio jurisprudencial prejudicado. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra a decisão de fls. 1.218
MRS Logística S.A. e Filial(is)
/1.221, que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento, sob os seguintes fundamentos: (I) não houve ofensa ao
III, do CPC,
art. 1.022,
pois o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia; (II) ausência de
prequestionamento do
do CPC, com incidência do óbice da
art. 320
Súmula n. 356/STF;
(III) o apelo nobre não impugnou alicerce basilar do acórdão recorrido, razão pela qual
incide o Verbete n. 283/STF; e (IV) dissídio prejudicado pela aplicação dos obstáculos
anteriores, bem como pela inobservância dos arts. 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do
RISTJ.
A parte agravante sustenta, em resumo, que:
"
(I) o acórdão violou o disposto
no
do CPC, devidamente prequestionado, ao exigir a comprovação do pagamento
art. 320
indevido para o deferimento do pedido de restituição dos valores indevidamente
recolhidos, desconsiderando que nas ações de repetição de indébito, exige-se apenas a
comprovação da qualidade de contribuinte do autor, cabendo à fase de liquidação de
sentença a juntada de todos os comprovantes de pagamento, conforme entendimento
" (fl. 1.230);
houve violação ao
pacificado por este Superior Tribunal de Justiça
(II)
II, do CPC, porque "
art. 1.022,
a relação jurídica existente entre a Agravante e o Estado
de São Paulo é de trato continuado, o que significa dizer, na prática, que a MRS se
sujeitava ao recolhimento do ICMS em cada operação realizada. Com efeito, nada mais
natural que, havendo decisão final favorável quanto ao mérito, o montante relativo à
repetição de indébito seja apurado na fase de liquidação de sentença. E sobre esse ponto
" (fl. 1.231), bem como que "[o]
específico a decisão restou silente
acórdão também não se
debruçou sobre os documentos acostados aos autos, mas apenas aduziu, de forma
genérica, que não havia nos autos os documentos fiscais probatórios do direito ao indébito
" (fl. 1.232); e
é inaplicável o Verbete n. 283/STF, porque o recurso especial
tributário
(III)
impugnou o fundamento relativo à vedação de sentença condicional ao asserir que "o
entendimento adotado no acórdão recorrido afronta o disposto no
do CPC, visto
art. 320
Documento eletrônico VDA52622320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/11/2025 20:38:12
Código de Controle do Documento: a583023b-4e0a-4cf5-9892-dd58b26d07dd

que nas ações repetitórias exige-se apenas a comprovação da qualidade de contribuinte,
devendo os comprovantes de pagamento serem apresentados na fase de liquidação de
" (fl. 1.233), "
sentença
ademais, a Agravante ainda demonstrou que o acórdão recorrido
vai de encontro ao entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do
no qual restou reconhecido que a ausência de
REsp no 1.111.003/PR,
juntada dos comprovantes de recolhimento indevido do tributo não prejudica o
reconhecimento do direito à repetição do indébito, sendo que a comprovação poderá ser
quantum debeatur
efetuada em sede de liquidação, para fins de apuração do
, na
" (fl. 1.234).
hipótese de procedência da demanda
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação de
in albis
impugnação (fl. 1.244).
.
É o relatório
VOTO
De início,
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
ressalte-se que o caso dos autos
possui perfeita adequação com o
, a
não
Tema n. 115/STJ
saber, " questão referente à necessidade da juntada dos comprovantes de pagamento da
taxa de iluminação pública juntamente com a petição inicial da ação de repetição de
"
indébito tributário .
Com efeito, na espécie, o Tribunal de origem, exercendo o pertinente juízo de
adequação, delimitou que "examinou questão outra, diferente daquela de que se ocupou a
Corte Superior. Decerto, o aludido provimento vinculante trata do direito à restituição da
taxa de iluminação pública, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal (Súmula Vinculante n. 41), hipótese muito diversa daquela de que ora se
cuida, atinente à incidência do ICMS sobre operações de transporte intermunicipal e
interestadual de mercadoria destinada a exportação, nos casos em que tais operações não
" (fls. 1.119/1.
sejam imediatamente anteriores ao embarque com destino internacional
200), bem como que no Tema n. 115/STJ "o comprovante de recolhimento da taxa
an debeatur
inconstitucional, ainda que único, seria prova suficiente do
, vale dizer, do fato
[...] [enquanto]
constitutivo do direito à repetição do indébito tributário
no caso, decidiu-
an debeatur
se precisamente com fundamento na inexistência de prova do
, observada a
vedação à sentença condicional, uma vez que, como é evidente, a liquidação da dívida
" (fl. 1.200). Assim, não há falar em aplicação
pressupõe a constatação da sua existência
do supracitado tema à hipótese.
No mais, a irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte

agravante não logrou desenvolver argumentação apta a desconstituir os pilares adotados
Documento eletrônico VDA52622320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/11/2025 20:38:12
Código de Controle do Documento: a583023b-4e0a-4cf5-9892-dd58b26d07dd

pela decisão recorrida, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados (fls. 1.218/1.
221):

Trata-se de recurso especial manejado por
com fundamento
MRS Logística S.A.
no
III, a e c, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
art. 105,
do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 953):
AÇÃO DECLARATÓRIA c. c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Inexistência
de relação jurídica de natureza tributária entre a autora e a Fazenda do
Estado de São Paulo, no que diz respeito à operação de transporte
intermunicipal e interestadual de mercadoria destinada a exportação, ainda
que tal operação não seja imediatamente anterior ao embarque com destino
internacional – Aplicação da regra do artigo 3o, II, e parágrafo único, I, da
LC no 87/96 – O pressuposto da repetição do indébito é a prova do
pagamento (an debeatur), comprovação esta que, no caso, não se fez –
Descabimento da pretensão a futura liquidação, considerada a regra do
artigo 492, parágrafo único, do CPC – Recurso parcialmente provido.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 1.028/1.031).
A parte recorrente aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação aos
seguintes dispositivos: I -
III, do CPC, ao argumento de que, a despeito
art. 1.022,
dos embargos de declaração, o Tribunal de origem "deixou de observar que a
relação jurídico-tributária em questão é de trato continuado, o que torna inócua a
apuração, na fase de conhecimento, do montante a ser restituído" (fl. 1.040); e II -
do CPC, eis que
art. 320,
"nas ações de repetição de indébito, exige-se apenas a
comprovação da qualidade de contribuinte do autor, cabendo à fase de liquidação
de sentença a juntada de todos os comprovantes de pagamento" (fl. 1.042).
Decisão de minha lavra (fls. 1.175/1.178) determinando a devolução do feito à
origem para juízo de compatibilidade com tema repetitivo 115/STJ.
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou a
devolução dos autos ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação quanto
ao decidido pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.111.003
,
/PR Tema 115/STJ.
A Turma julgadora, exercendo o pertinente juízo de adequação, manteve o
acórdão recorrido, nos termos do
II, do CPC, em acórdão assim
art. 1.040,
ementado (fl. 1.198):
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do
artigo 1040, II, do CPC – O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte
tese, no julgamento do REsp n.o 1111003/PR (Tema n.o 115): "Mostra-se
suficiente para autorizar o pleito repetitório a juntada de apenas um
comprovante de pagamento da taxa de iluminação pública, pois isso
demonstra que era suportada pelo contribuinte uma exação que veio a ser
declarada inconstitucional. A definição dos valores exatos objeto de
devolução será feita por liquidação de sentença, na qual obrigatoriamente
deverá ocorrer a demonstração do quantum recolhido indevidamente." –
Documento eletrônico VDA52622320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/11/2025 20:38:12
Código de Controle do Documento: a583023b-4e0a-4cf5-9892-dd58b26d07dd

Paradigma distinto da presente hipótese – Julgamento desta E. 7.a Câmara
que se deu em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ –
Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos
termos da regra do

art. 1.041, caput, do CPC.

É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.

Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa ao
III, do CPC, na
art. 1.022,
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões
que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos
autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da
parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Com efeito, destaca-se do acórdão recorrido a seguinte fundamentação (fls. 957
/958):

Assim, é bem de ver que inexiste relação jurídica de natureza tributária
entre a autora e a Fazenda do Estado de São Paulo, no concernente às
operações aqui discutidas, cuidando-se de tratar agora do pedido de
repetição do indébito tributário.
Ausente se mostra, no caso, a prova do pagamento indevido, pressuposto da
repetição do indébito tributário, não se podendo cogitar de oportuna
liquidação, que pressupõe a demonstração do an debeatur. A fase de
liquidação se presta apenas à apuração do quantum debeatur, nela se
buscando apurar o valor decorrente de um direito já reconhecido. José
Carlos Barbosa Moreira, com a autoridade do seu magistério, escrevendo
sob o regime do Código anterior, observava que a liquidação de sentença
apenas se justifica nas hipóteses de pedido genérico (art. 286, segunda
parte, do CPC de 1973), e somente nelas (art. 459, parágrafo único, do
CPC de 1973), se ao longo do processo não for possível colher os
elementos necessários à determinação do objeto mediato do pedido,
hipótese em que a sentença será ilíquida (O Novo Processo Civil Brasileiro,
18a ed., RJ, Forense, 1996, p. 218 e 219).
Em outras palavras, mesmo nos casos de pedido genérico, somente será
possível postergar a apuração do quantum debeatur nas hipóteses em que o
juiz não reúna condições de proferir sentença líquida. No caso, caberia à
MRS Logística S/A juntar os documentos fiscais comprobatórios do
pagamento realizado, haja vista que somente se devolve a alguém aquilo
que este alguém entregou a quem posteriormente se viu obrigado a
devolver. Isto parece de comezinho entendimento, não se admitindo a
prolação de sentença que se revele como uma espécie de "corpo sem alma".
Enfim, reconhecer o direito à restituição, aqui, equivaleria ao proferimento
de sentença condicional. Seria o mesmo que dizer que a autora teria direito
à restituição desde que comprovasse, oportunamente, o recolhimento
indevido, o que, sob todas as luzes, não se admite, à vista da regra do
artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A pretensão,
Documento eletrônico VDA52622320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/11/2025 20:38:12
Código de Controle do Documento: a583023b-4e0a-4cf5-9892-dd58b26d07dd

portanto, haverá de ser deduzida pela via adequada, cabendo à parte, se
assim entender, nela incluir os pagamentos realizados no curso deste
processo.

Da leitura do excerto supracitado, verifica-se não ter ocorrido negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou
integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional (
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
AgInt no AREsp 1.678.312/PR
Turma, julgado em
DJe
.
22/03/2021,
13/04/2021)
Lado outro, a matéria pertinente ao
do CPC não foi apreciada pela
art. 320
instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios
opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário
prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF.
Além disso, no presente caso, o recurso especial não impugnou fundamento
basilar que ampara o acórdão recorrido, a saber, "reconhecer o direito à
restituição, aqui, equivaleria ao proferimento de sentença condicional. Seria o
mesmo que dizer que a autora teria direito à restituição desde que comprovasse,
oportunamente, o recolhimento indevido, o que, sob todas as luzes, não se admite,
à vista da regra do artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil",
esbarrando, pois, no obstáculo da
que assim dispõe:
Súmula 283/STF,
"É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". A respeito
do tema:
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no REsp 1.711.262/SE
Turma, DJe
, Rel. Ministro Raul
17/2/2021; AgInt no AREsp 1.679.006/SP
Araújo, Quarta Turma, DJe 23/2/2021.
Pelos mesmos motivos, segue obstado o recurso especial pela alínea c do
permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as exigências dos
arts. 1.029, §1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
, conheço em parte do recurso especial e, na parte
ANTE O EXPOSTO
conhecida, nego provimento.
Publique-se.

Conforme assinalado na decisão agravada, não se verifica ofensa aos arts. 489
e 1.022 do CPC, na medida em que o Sodalício de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos.
Com efeito, a Corte
deu parcial provimento à apelação para declarar
a quo
que "inexiste relação jurídica de natureza tributária entre a autora e a Fazenda do Estado
" (fl. 957), mas que "
[...]
de São Paulo
ausente
, no caso, a prova do pagamento indevido,
Documento eletrônico VDA52622320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/11/2025 20:38:12
Código de Controle do Documento: a583023b-4e0a-4cf5-9892-dd58b26d07dd

pressuposto da repetição do indébito tributário, não se podendo cogitar de oportuna
an debeatur" (fl. 957), utilizando-se, para
liquidação, que pressupõe a demonstração do
tanto, de razões favoráveis e suficientes ao pleito recursal.
Desse modo, o Pretório de origem motivou adequadamente seu
e
decisum
solucionou a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Frise-se, mais, que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos
de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento
suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, tornando dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão
irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.
A propósito:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. REFORMA
EX OFFICIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535
CPC/1973.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. A DISCUSSÃO DO MÉRITO IMPÕE O
REVOLVIMENTO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. O
PERÍODO EM QUE O MILITAR TEMPORÁRIO ESTIVER ADIDO, PARA FINS
DE TRATAMENTO MÉDICO, NÃO É COMPUTADO PARA FINS DE
ESTABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
I - Trata-se de demanda ajuizada por ex-militar, objetivando provimento
jurisdicional que determine sua reforma ex officio, com soldo referente ao posto
/graduação por ele ocupado quando na ativa, bem como condenação da
demandada ao pagamento de danos morais e estéticos.
II - Após sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, foi interposta
apelação pela parte autora e ré, sendo que o TRF da 5a Região, por maioria, deu
provimento ao apelo da ré, julgando prejudicado o apelo do autor, ficando
consignado, com base nas provas carreadas aos autos, que o autor está
definitivamente incapacitado para o serviço militar, fazendo jus aos proventos
correspondentes à graduação que ocupava.
III - Sustenta, em síntese, que o Tribunal a quo deixou de se manifestar acerca da
omissão descrita nos aclaratórios, defendendo ter direito à reforma ex officio,
seja pela incapacidade definitiva para o serviço militar, seja pelo tempo
transcorrido na condição de agregado, bem como pela estabilidade que
ex vi
supostamente alcançou (
arts. 50, IV, a e 106, II e III, da
.
Lei n. 6.880/1980)
IV - Não assiste razão ao recorrente no tocante à alegada violação do art. 1.022
do CPC. Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção,
tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo,
assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.
Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão,
AREsp 1575315/PR,
Segunda Turma, DJe
Rel. Ministro Herman
10/6/2020; REsp 1.719.219/MG,
Benjamin, Segunda Turma, DJe
AgInt no
Rel.
23/5/2018;
REsp n. 1.757.501/SC,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
AgInt no
3/5/2019;
Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje
REsp n. 1.609.851/RR,
Documento eletrônico VDA52622320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/11/2025 20:38:12
Código de Controle do Documento: a583023b-4e0a-4cf5-9892-dd58b26d07dd

V- Com efeito, o Tribunal a quo, soberano na análise fática,
14/8/2018.
considerou não haver prova da conexão entre o acidente mencionado e a moléstia
do autor.
VI- Dessarte, verifica que a presente irresignação vai de encontro às convicções
do julgador a quo, que tiveram como lastro o conjunto probatório constante dos
autos. Nesse diapasão, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide
na hipótese o enunciado da
Neste sentido: AgInt no
Súmula n. 7/STJ.
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
AREsp 1334753/MS,
julgado em
DJe
22/10/2019,
27/11/2019.
VII- Ademais, quanto à alegação de estabilidade sustentada pelo recorrente, esta
Corte tem firmado a compreensão de que a mera reintegração de militar
temporário na condição de adido, para tratamento médico, não configura
hipótese de estabilidade nos quadros das Forças Armadas. Ou seja, o período em
que o militar esteve licenciado, na condição de adido, não pode ser computado
para atingir a estabilidade decenal, não prosperando, portando, as alegações
aduzidas pelo interessado. A propósito:
Rel. Ministro
REsp 1786547/RS,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
02/04/2019,
VII - Recurso especial não provido.
23/04/2019.
(
, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.752.136/RN
em
DJe de 1o/12/2020.)
24/11/2020,

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MERO INCONFORMISMO.
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os
vícios listados no
do CPC.
art. 1.022
2. Apesar de os embargantes asseverarem que há omissão quanto à tese de
afronta dos arts. 355, I, e 370 do
e quanto ao exame da
CPC/2015
imprescindibilidade da produção de prova técnica, verifica-se que o acórdão
embargado enfrentou expressamente tais alegações, ao registrar (fl. 903): "No
tocante à alegada afronta dos arts. 355, I, 370, não se pode conhecer da
irresignação. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou (fl. 789): 'De
início, no que se refere à preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide, o que culminaria em ocorrência de cerceamento de defesa,
deve ser afastada, vez que, ao contrário do que alegado, diante da documentação
contida nos autos, é de se reputar como totalmente dispensável a produção de
prova pericial, vez que no presente caso todos os elementos necessários para se
determinar a responsabilidade e a extensão dos danos ambientais apurados se
encontram nas peças encartadas nestes autos, que têm o condão de bem
demonstrar a situação na área objeto da ação'. O
do
consagra
art. 370
CPC/2015
o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu
convencimento, à luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao
caso concreto. Não obstante, a aferição da necessidade de produção de
determinada prova impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos
autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ".
3. Não há omissão no decisum embargado. As alegações dos embargantes
denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar
omissão, contradição ou obscuridade.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
EDcl no REsp n. 1.798.895/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
22/4/2020,
5/5/2020.
Documento eletrônico VDA52622320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/11/2025 20:38:12
Código de Controle do Documento: a583023b-4e0a-4cf5-9892-dd58b26d07dd

De outro lado, a leitura atenta do aresto recorrido revela que, realmente, o
Sodalício
não se pronunciou sobre a matéria inserta no
do CPC e o referido
a quo
art. 320
dispositivo legal nem sequer constou nos embargos de declaração opostos na origem,
remanescendo ausente o indispensável prequestionamento (
.
Súmula n. 356/STF)
Adiante, no tocante à aplicação do Enunciado n. 283/STF, observa-se, nas
razões do recurso especial, que a parte deixou de rebater fundamento basilar que ampara o
acórdão recorrido, a saber, o de que " reconhecer o direito à restituição, aqui, equivaleria
ao proferimento de sentença condicional. Seria o mesmo que dizer que a autora teria
direito à restituição desde que comprovasse, oportunamente, o recolhimento indevido, o
que, sob todas as luzes, não se admite, à vista da regra do artigo 492, parágrafo único, do
" (fl. 958).
Código de Processo Civil
Com efeito, apesar de afirmar que rebateu tal argumento quando asseriu que "
o entendimento adotado no acórdão recorrido afronta o disposto no
do CPC, visto
art. 320
que nas ações repetitórias exige-se apenas a comprovação da qualidade de contribuinte,
devendo os comprovantes de pagamento serem apresentados na fase de liquidação de
" (fl. 1.233), percebe-se que não houve combate efetivo à fundamentação calcada
sentença
no
parágrafo único, do CPC, bem como que o Tribunal entendeu ausente a
art. 492,
demonstração do
na hipótese.
an debeatur
Desse modo, é patente que não há, no apelo nobre, nenhum argumento que
ataque de maneira direta e efetiva a fundamentação adotada pela origem. A propósito, veja-
se o
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AgInt no REsp n. 1.957.194/SP
DJe de 16/2/2022.
Por fim, o mesmo empeço imposto à admissão do recurso pela alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise recursal pela alínea
, ficando prejudicada a
c
avaliação do dissídio jurisprudencial.
No mesmo sentido, confiram-se:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA EM FACE DE DEMISSÃO
DURANTE O REGIME MILITAR. AÇÃO EM QUE SE PLEITEIA INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. "Nos termos do
parágrafo único, do CPC,
art. 370,
'o juiz indeferirá, em
decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias'. No
caso, infirmar as conclusões do acórdão recorrido, quanto à desnecessidade de
produção de prova testemunhal, demandaria o reexame de matéria fática, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ" (AgInt no
Documento eletrônico VDA52622320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/11/2025 20:38:12
Código de Controle do Documento: a583023b-4e0a-4cf5-9892-dd58b26d07dd

relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.231.147/SC,
Nesse mesmo sentido: AgInt no
relator
15/8/2024.
AREsp n. 2.498.811/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AgInt no
2/9/2024;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 2.074.049/MG,
15/12/2023.
2. Para afastar-se as premissas contidas no acórdão recorrido que ensejaram a
improcedência do pedido de indenização por danos morais formulados pelo autor,
seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice
da
A propósito, os seguintes julgados: AgInt no
Súmula n. 7/STJ.
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.566.971/SP,
18/12/2020;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 1.239.428/RJ,
Primeira Turma, DJe de 31/8/2020.
3. Independentemente de maiores considerações a respeito de a parte ora
agravante ter, ou não, procedido ao necessário cotejo analítico entre os
julgados, "[é] pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei
federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.074.854/DF,
Turma, DJe de
.
19/9/2024)
4. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no REsp n. 1.943.575/SP
Turma, DJe de
)
5/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESERVA DE VAGAS. AVALIAÇÃO
DE
HETEROIDENTIFICAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
VIA
INADEQUADA À IMPUGNAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA
DA
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
SÚMULA N. 283/STF.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando a concessão de
segurança para anulação/suspensão do ato que determinou o cancelamento de
matrícula e garantir à promovente o direito de permanência no curso graduação.
Na sentença, foi concedida a segurança, declarando, por conseguinte, a nulidade
da avaliação de heteroidentificação e de seus efeitos, em relação à impetrante. No
Tribunal a quo, a sentença foi reformada.
II - De início, merece registro que, "Refoge à competência do STJ examinar, em
sede de recurso especial, violação de matéria constitucional, sob pena de
usurpação da competência da Suprema Corte" (AgInt no AREsp n. 2.133.276/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe
21/8/2023,
de
)
24/8/2023.
Documento eletrônico VDA52622320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/11/2025 20:38:12
Código de Controle do Documento: a583023b-4e0a-4cf5-9892-dd58b26d07dd

III - Posto isso, ao que se tem dos autos, a Corte de origem, ao analisar a
controvérsia, asseverou que "também em recente manifestação sobre a matéria
objeto da lide, o Superior Tribunal de Justiça reputou inadequada a impugnação
à avaliação da Comissão de Heteroidentificação pela via estreita do mandado de
segurança.
IV - Entretanto, tais fundamentos, suficientes para a manutenção do julgado, não
foram impugnados pela parte recorrente, nas razões do recurso especial.
Portanto, incide, na hipótese, a
que dispõe:
Súmula n. 283/STF,
"É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." Nesse sentido: AgInt
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 864.643/PR,
Turma, DJe de 20/3/2018.
V - Lado outro, por simples cotejo entre as razões do recurso especial e os
fundamentos do acórdão recorrido, observa-se que a tese recursal, contida no
III, da
nem sequer implicitamente foi apreciada pelo
art. 50,
Lei n. 9.784/1999,
Tribunal de origem, não obstante terem sido opostos embargos de declaração,
para tal fim.
VI - Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, não pode ser
conhecido o recurso especial, no ponto, incidindo o teor da Súmula n. 211 do STJ (
"inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos
embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo"). Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Vôas Cueva,
AREsp n. 1.172.051/SP,
Terceira Turma, DJe de
.
23/3/2018)
VII - Acrescente-se que, se a parte recorrente entendesse persistir algum vício no
acórdão impugnado, imprescindível a alegação de violação do
do CPC,
art. 1.022
por ocasião da interposição do recurso especial, sob pena de incidir no
intransponível óbice da ausência de prequestionamento. Assim, à mingua de
prequestionamento, inviável a apreciação da aludida tese recursal.
VIII - Por fim, além de os mesmos óbices sumulares inviabilizarem a admissão
do recurso pelo dissídio, deve-se ressaltar que o recurso especial interposto pela
alínea c do permissivo constitucional, além da comprovação da divergência -
por meio da juntada de certidões ou cópias autenticadas dos acórdãos apontados
divergentes, permitida a declaração de autenticidade, pelo próprio advogado, ou
a citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que os julgados
se achem publicados -, nos termos do
§ 1o, do CPC e
do
art. 1.029,
art. 255
RISTJ, exige a demonstração do dissídio, com a realização do cotejo analítico
entre os acórdãos, nos termos legais e regimentais, bem como da perfeita
identidade fática entre os acórdãos confrontados, não bastando a mera
transcrição de ementas. Nesse pensar: STJ, AgInt no AREsp n. 1.145.301/PR,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 21/3/2018.
IX - Na hipótese, a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus, porquanto
não realizou o cotejo analítico entre os julgados trazidos como paradigmas e o
acórdão impugnado, mediante a indicação de circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados.
Documento eletrônico VDA52622320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/11/2025 20:38:12
Código de Controle do Documento: a583023b-4e0a-4cf5-9892-dd58b26d07dd

X - Agravo interno improvido.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AgInt no REsp n. 2.113.842/CE
Turma, DJe de
)
29/5/2024.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52622320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/11/2025 20:38:12
Código de Controle do Documento: a583023b-4e0a-4cf5-9892-dd58b26d07dd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.171.627 / SP
Número Registro: 2023/0169765-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10179594120198260053 1017959412019826005350000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MRS LOGÍSTICA S/A E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: SANDRO MACHADO DOS REIS - RJ093732
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
RODRIGO FERNANDES DE MELLO CLEMENTE - RJ201299
DOUGLAS VIEIRA E SILVA JUNIOR - RJ198849
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : DANIELA SPIGOLON LOUREIRO - SP182160
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MRS LOGÍSTICA S/A E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: SANDRO MACHADO DOS REIS - RJ093732
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
RODRIGO FERNANDES DE MELLO CLEMENTE - RJ201299
Documento eletrônico VDA54008866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:18
Código de Controle do Documento: d2efb50a-f1b7-43dd-a1bf-bb3d19cd9913

DOUGLAS VIEIRA E SILVA JUNIOR - RJ198849
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : DANIELA SPIGOLON LOUREIRO - SP182160
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:18
Código de Controle do Documento: d2efb50a-f1b7-43dd-a1bf-bb3d19cd9913